Tribunal: STF
Processo: STP 655
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado por Carlisson Emerson Araújo da Assunção, contra decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes, do STJ, em tutela provisória, que cassou o efeito suspensivo concedido pelo Vice-Presidente do TJCE, em juízo de admissibilidade que efetuou, em autos de Agravo de Instrumento em Recurso Especial. 
    Segundo consta dos autos, o requerente fora condenado em ação que se referia às eleições municipais de 2012, tendo o Juízo de origem, no ano de 2019, proferido decisão, determinando a perda do cargo de prefeito municipal, para o qual fora regularmente eleito.
    Interpostos recursos especial e extraordinário, naqueles autos, foi atribuído o referido efeito ativo, retornando o requerente ao exercício do cargo; porém, na TP nº 2.935, em curso no STJ, foi proferida a aludida decisão, implicando em novo afastamento,
    Defendeu a competência desta Suprema Corte, para a apreciação da matéria, bem como sua legitimidade para a propositura desta ação, destacando a lesão à ordem pública, jurídica e econômica, representada pela decisão atacada, dado o desrespeito à soberania popular.
    Ressaltou a existência de precedentes que entende corroborarem a pretensão ora externada, insurgindo-se contra os termos da decisão atacada, e a potencial irreparabilidade do dano que pode advir, da subtração de seu mandato, deslacando, novamente, o trâmite da ação, para aduzir que não se mostra lícito seu novo afastamento do cargo, em tais condições.
    Quanto à matéria de fundo, em debate nos autos, asseverou que há clara distinção entre sanções de suspensão dos direitos políticos, com aquelas decorrentes da perda da função pública, mostrando-se incabível, no caso, o afastamento decretado com fundamento em decisão que a tanto não autorizava, ocorrendo até mesmo violação da coisa julgada, estabelecida nos autos originais e, igualmente, afronta ao princípio da proporcionalidade.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão ora atacada.
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Observa-se, no presente caso, que o que pretende o requerente é, pela via da suspensão de liminar nesta Suprema Corte, tornar sem efeito a cassação de efeito suspensivo que havia sido concedido ao recurso especial por ele interposto nos autos.
    Tem-se, destarte, que a pretensão ora deduzida não se subsume às hipóteses elencadas na legislação que disciplina o instituto da suspensão, porquanto a decisão impugnada não constitui concessão de liminar, de segurança ou de antecipação de tutela contrária ao interesse público.
    O que ocorreu, na hipótese ora em análise, foi a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, posteriormente cassado por decisão proferida pelo STJ, para que referido recurso voltasse a tramitar sem a atribuição de tal efeito.
    Objetiva o requerente, em verdade, dotar o presente processo de nítido efeito ativo e, ademais, de caráter recursal e, assim, per saltum, ver revista decisão que entende contrária a seus interesses, o que não se mostra possível. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
          “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.190-Agr/MG, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/3/18). 
    “1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo (...)” (SS nº 5.102, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 4/12/19).
    O Supremo Tribunal Federal firmou igualmente jurisprudência no sentido de não se admitir a utilização de suspensão de liminar como sucedâneo de outros instrumentos processuais previstos na legislação. 
    Conclui-se, portanto, que a pretensão do requerente foge ao escopo da suspensão de liminar, uma vez que se trata, como dito, de pedido de concessão de efeito ativo, dotado de nítida pretensão recursal. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes: SL nº 798/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/14; SL nº 56-AgR/DF, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 23/6/06; SS nº 2.900/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 24/3/06; SS nº 1.299, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/4/99; SS nº 2.184, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14/11/03; STA nº 840/DF-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/10/18 e SL nº 1.121/PR-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/18. 
    Ressalte-se, ainda, quanto à matéria aqui em discussão, que o requerente, anteriormente, apresentou pedido de contracautela, em face da decisão que determinara fosse declarado extinto seu mandato (SL nº 1.280), a qual restou indeferida, por meio de decisão já transitada em julgado, e em cuja fundamentação, restou expresso o entendimento de que a orientação seguida pelo Desembargador relator da decisão regional atacada e que acabou por prevalecer, quando do julgamento final daquela insurgência, nada tinha de ilegal, ou que justificasse a suspensão de seus efeitos.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do agravo interposto nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente